Tribunal: TJMT
Processo: 1013019-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013019-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SERVIÇO EXECUTADO – COMPROVAÇÃO – ART. 373, INC. I, DO CPC – ARBITRAMENTO DE PORCENTAGEM – POSSIBILIDADE – ART. 22, § 2o, DA LEI No 8.906/94 – ESTATUTO DA ADVOCACIA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Comprovada a prestação dos serviços advocatícios contratados verbalmente, os honorários devidos ao profissional deverão ser objeto de arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil).

2.

Documentos que comprovam os atos praticados pelo autor em prol dos interesses da ré e obrigam ao pagamento da remuneração.

3.

Honorários que devem representar remuneração compatível com o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda., em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Cobrança de Honorários, proposta por Jatabairu Francisco Nunes
, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar a apelante ao pagamento
de 10% sobre o valor atribuído à causa nos processos nos 0001458-41.2006.8.11.0008 e 0000157-25.2007.8.11.0008, ambos em trâmite na 1a Vara Cível de Diamantino MT.

Em seu recurso, o Apelante sustenta, em síntese, que o arbitramento dos honorários advocatícios
deve ser feito de forma proporcional, segundo as diretrizes estabelecidas no § 2o do art. 22 da Lei 8.906/1994, mediante o cotejo entre os valores estipulados na tabela de honorários da OAB e os serviços efetivamente executados, considerando, por exemplo, a complexidade do trabalho desenvolvido, o local e o tempo despendido para o serviço, o grau de zelo, a qualificação profissional do advogado, a natureza e a relevância da causa, de modo a evitar que o arbitramento resulte em valor irrisório ou exorbitante.

Isto posto, requereu o provimento do Apelo a fim de reformar a sentença para que os honorários sejam fixados em valor fixo, e não em porcentagem.

Contrarrazões pelo desprovimento, id. 204583210.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou o pedido vertido na Ação de Cobrança de honorário, procedente, que fixou em 10% (dez por cento) do valor das causas.

Extrai-se da inicial que Jatabairu Francisco Nunes, ajuizou a presente ação em desfavor da empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda., em razão de que
prestou serviços advocatícios para a empresa requerida de 2001 a julho de 2019 e que até 2003 havia contrato para cada processo; a partir de 2003 a prestação de serviços continuou de forma verbal
, formulando os pedidos, que abaixo transcreve-se:

d) Que V. Exa. Julgue TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, arbitrando os honorários advocatícios que são devidos ao Requerente em razão do trabalho continuo exercido para o requerido nos limites de 10% a 20% sobre o valor das causas, (artigo 85 do CPC), atualizados desde a distribuição (contratação), das ações, devendo ser este atualizados pelo INPC mais juros de 1% ao mês, até a data do pagamento;

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Diante disso, o percentual de 10% sobre o valor da causa de cada processo cujos serviços foram prestados é medida que se impõe, devendo o valor da causa ser atualizado pelo INPC desde o ajuizamento de cada ação.

Diante disso, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida ao pagamento de 10% sobre o valor atribuído à causa nos processos nos 0001458-41.2006.8.11.0008 e 0000157-25.2007.8.11.0008, ambos em trâmite na 1a Vara Cível de Diamantino MT.

Os valores atribuídos às causas deverão ser atualizados pelo INPC desde a data do ajuizamento de cada uma das referidas ações.

A partir da citação da requerida nesta ação, incidirá, além da correção pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento.

Condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Publique-se. Intime-se.

Dessa sentença, se insurge a parte apelante.

A controvérsia, portanto, cinge-se em estabelecer a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios, em razão de contrato não verbal entre as partes, com relação aos trabalhos realizados.

Extrai-se dos autos que a parte apelada,
em junho de 2006
, foi contratado, verbalmente, para propor ação cautelar preparatória de busca e apreensão, com pedido de liminar, em desfavor de Edson Luiz de Oliveira (autos n.0001458-41.2006.8.11.0008), que tramita na 1a vara cível da comarca de Barra do Bugres MT.

Nesse autos supracitados, em 24/10/2006, foi deferido o arresto de 52 (cinquenta e duas) cabeças de gado bovino e, uma vez cumprido o arresto, no dia 16/01/2.007, foi distribuída a ação principal de execução por quantia certa, contra devedor solvente, no valor de R$ 31.901,82 (trinta e um mil novecentos e um reais e oitenta e dois centavos), autos n. 0000157-25.2007.8.11.0008, que tramita na 1a vara cível da comarca de Barra do Bugres MT.

Na espécie, não há controvérsia acerca da contratação verbal de serviços advocatícios. Assim, a controvérsia instaurada nos autos cinge-se ao valor efetivamente contratado entre as partes pelos serviços advocatícios.

Avançando na celeuma, nada obstante a parte apelante reconheça o trabalho prestado pelo apelado, aduz que, dado não ter havido contrato escrito entre as partes, pugna pelo pagamento em valor fixo e não em porcentagem, na quantia de R$1.000,00 (mil reais).

No caso em pareço, conforme já descrito alhures, restou incontroverso que o Apelado atuou nos processos números 0001458-41.2006.8.11.0008 e 0000157-25.2007.8.11.0008, conforme consta dos documentos id. 204583173, 204583174 e 204583175.

Assim, sobre o arbitramento de honorários, dispõe o art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei n. 8.906/1994:

"Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB".

Não adimplidos os honorários advocatícios devidos, portanto, mostra-se razoável o arbitramento judicial em ação de cobrança.

Logo, não pairam dúvidas quanto ao direito do requerente em receber a contraprestação dos serviços advocatícios prestados aos requeridos.

Dessarte, na ausência de contrato escrito estabelecendo a forma de remuneração do profissional, diante de sua contratação verbal, não impede que o contratado busque o arbitramento judicial dos honorários, cabendo, ao autor, contudo, provar a efetiva prestação dos serviços advocatícios, posto que se trata de fato constitutivo de seu direito, que,
in casu,
restou sobejamente demonstrado, de modo que a remuneração devida será arbitrada judicialmente.

Isto posto, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Sobre o tema, discorre Orlando de Assis Corrêa:

"A estipulação, ou seja, a convenção sobre os honorários advocatícios, firmada entre o cliente e o advogado, através de contrato de locação de serviços, é a forma precípua de estabelecimento da contraprestação econômica do trabalho profissional. Na ausência de regra convencional prévia estipulando os honorários devidos, nada obsta que o tomador e o prestador de serviços posteriormente convencionarem o quantum da remuneração. Inexistente contrato escrito, ou contrato escrito não estipulando os honorários e não tendo havido acordo entre o advogado e seu cliente, caberá o arbitramento judicial de honorários. Este capítulo é tecnicamente preciso, deixando a palavra arbitramento, na qual se pressupõe um nível de discricionariedade judicial, para os casos de desinteligência dos interessados, enquanto nas hipóteses do § 1o existe exclusivamente a fixação, na forma preconizada pela tabela classista. O Estatuto, neste aspecto, fixa, como parâmetros fundamentais para o arbitramento, o trabalho do advogado e a natureza econômica da causa. Sem regular completamente a questão, não contradiz, fundamentalmente, o ordenamento processual em vigor, ao menos neste ponto, razão pela qual seguem em vigor os preceitos, a propósito do assunto, contidos no art. 20, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC."(Comentários ao Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. Rio de Janeiro: Aide, 1995, p. 101/102)

Tem-se, outrossim, que a obrigação do profissional não é a de resultado.

Nesse sentido:

"Não é obrigado o advogado a aceitar o patrocínio de uma causa, mas, se firmar contrato com o cliente, assume obrigação de meio, e não de resultado, já que não se compromete a ganhá-la, nem a absolver o acusado. A obrigação é defendê-lo com o máximo de atenção, diligência e técnica, sem qualquer responsabilidade pelo sucesso ou insucesso da causa." (FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 10a edição. Atlas. 2012, p. 431)

Desarte, dado que não há provas que o apelado tenha deixado de empregar seus esforços no ajuizamento da ação e/ou tenha agido com negligência, ou até mesmo dolo, na distribuição da demanda. Além disso, tem-se que a revogação de mandato antes do término do serviço, não isenta a parte apelante do pagamento dos honorários, cujos valores não deverão ser arbitrados inferior ao mínimo previsto na tabela da OAB.

Dessa feita, tenho deve ser mantido o valor da condenação fixado pelo julgador singular, vez que considerou o trabalho executado pelo recorrido, bem como os acompanhamentos processuais, as naturezas das ações propostas e os valores mínimos indicados na tabela da OAB.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024